Tribunal: STF
Processo: Pet 8187
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em Petição. 2. Direito eleitoral. 3. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido na origem. 4. Não atendimento dos requisitos necessários para o imposição da medida. Probabilidade de provimento do recurso extraordinário não demonstrada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.